Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711092-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: YVANA BELEM PACHECO MAIA Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pela 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Yvana Belém Pacheco Maia, revogou a liminar concedida e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV - ID no 38473086). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceder ao seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 38776836). 4. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 39091810). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatada a ausência de demonstração do preparo, o apelante foi devidamente intimado para comprová-lo até a data de interposição do recurso ou proceder ao seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID no 38776836). 8. Ao se consultar a aba expedientes do PJe, nota-se que o Advogado Márcio Santana Batista registrou ciência do ato em 31/8/2022, às 18h07. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 39091810), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. Dispositivo 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro